Tribunal: TJMT
Processo: 1004645-21.2021.8.11.0006
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-06-19
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1004645-21.2021.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[RODRIGO BARBOSA DA SILVA - CPF: 040.091.121-31 (RECORRENTE), EVANDRO MONEZI BENEVIDES - CPF: 041.996.721-41 (ADVOGADO), PEDRO MIGUEL PEREIRA - CPF: 429.815.061-53 (RECORRIDO), MARCELO GERALDO COUTINHO HORN - CPF: 565.167.389-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO DA RECLAMANTE E CONHECEU DO RECURSO DO RECLAMADO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito/Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO – nº 1004645-21.2021.8.11.0006 – Juiz de Direito do Juizado Especial Cível de Cáceres - MT.

RECORRENTES: RODRIGO BARBOSA DA SILVA.

PEDRO MIGUEL PEREIRA.

RECORRIDOS: PEDRO MIGUEL PEREIRA.

RODRIGO BARBOSA DA SILVA.

RELATOR:
Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA:

REPUBLICAÇÃO DE MATÉRIA JORNALÍSTICA DEPRECIATIVA – ABALO A HONRA – DEVER DE INDENIZAR – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR INDENIZATÓRIO – CONFORMAÇÃO COM AS FINALIDADES LEGIAIS – SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS – RECURSO DE PEDRO MIGUEL PEREIRA CONHECIDO E DESPROVIDO E RECURSO DE RODRIGO BARBOSA DA SILVA NÃO CONHECIDO POR DESERÇÃO.

Deve ser mantido o valor indenizatório que se apresenta em conformidade com a finalidade reparatória e pedagógica atinentes aos danos morais.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de recurso cível inominado contra sentença que julgou procedente pedido indenizatório por danos morais (R$ 3.000,00), decorrente de replique de notícia jornalística, pela parte recorrente, acerca de investigação criminal de tortura e cárcere privado, citando o nome da parte recorrida Rodrigo Barbosa da Silva como investigado no inquérito.

Em suas razões recursais os recorrentes invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

1. Das razões recursais do recorrente Pedro Miguel Pereira.

1.1. Defende que não incorreu em ilícito civil.

2. Das razões recursais do recorrente Rodrigo Barbosa da Silva.

2.1. Pleiteia a majoração do valor indenizatório, a título de danos morais.

O recorrido Rodrigo Barbosa da Silva apresentou resposta recursal, pugnando pelo improvimento do recurso interposto.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

1.
Das razões recursais do recorrente Pedro Miguel Pereira.

1.1.
Defende que não incorreu em ilícito civil.

Rejeito tal proposta recursal, eis que o contexto probatório formado nos autos revela que a parte recorrente republicou matéria jornalística em que consta o nome do recorrido expressamente na reportagem como investigado.

O conteúdo publicitário replicado, por si só, traz a suspeita de possível ilícito envolvendo o recorrido em crime de torturar e cárcere privado.

Desse modo, para fins de responsabilização civil, desimporta o fato da matéria jornalística não ser de autoria do recorrente, pois, deveria, ao menos, tentar colher do recorrido a sua versão sobre a notícia publicada pelo anterior veículo de comunicação.

É dentro desse panorama fático-jurídico que, a meu sentir, a empresa recorrente extrapolou os limites do exercício de informação, atingindo a honra do recorrido e por isso, deve ser convalidada a sua responsabilidade civil.

Eis o entendimento jurisprudencial:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PUBLICAÇÃO DE NOTÍCIA INVERÍDICA FEITA PELO JORNAL - DANO MORAL CONFIGURADO. A Constituição Federal assegura, como direito fundamental, a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas (art. 5º, X), bem como, a liberdade de expressão e informação (art. 220). Publicada no jornal, notícia desabonadora da conduta do médico e inverídica causa constrangimento para a vítima e, portanto, gera dano moral. A fixação do valor da indenização por dano moral deve atender às circunstâncias do caso concreto, não devendo ser fixado em quantia irrisória, assim como em valor elevado a ponto de propiciar enriquecimento sem causa. Os juros de mora e a correção monetária constituem matéria de ordem pública, de modo que aplicar, alterar ou modificar seu termo inicial, de ofício, não configura julgamento extra petita nem reformatio in pejus.

(TJ-MG - AC: 10194120098208001 Coronel Fabriciano, Relator: Marco Aurelio Ferenzini, Data de Julgamento: 09/10/2014, Câmaras Cíveis / 14ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 17/10/2014)

2.
Pleiteia a majoração do valor indenizatório, a título de danos morais.

2.1.
Da prejudicial de conhecimento do recurso
.

Compulsando os autos, verifico que a parte recorrente não efetuou a comprovação do recolhimento do preparo do presente Recurso Cível.

Desta forma, como não houve a comprovação do recolhimento integral do preparo recursal, dentro do prazo estabelecido pelo § 1º do art. 42 da
Lei de Regência dos Juizados Especiais,
deve o Recurso Inominado ser julgado deserto,
senão vejamos:

Art. 42. O recurso será interposto no prazo de dez dias, contados da ciência da sentença, por petição escrita, da qual constarão as razões e o pedido do recorrente.

§ 1º O preparo será feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição, sob pena de deserção.

Ademais, em se tratando de prazo fixado por horas, a contagem flui minuto a minuto, passando a fluir, por isso, a partir da juntada da peça recursal nos autos virtuais, de acordo com o que estabelece o § 4º do art. 132 do Código Civil.

A jurisprudência caseira, também, inclina-se harmoniosamente nesse sentido, senão vejamos:

EMENTA:
RECURSO INOMINADO – PREPARO - INTELIGÊNCIA DO § 1º, DO ART. 42 DA LEI N.º 9.099/95 COMBINADO COM O ENUNCIADO 80 DO FONAJE - CONTAGEM EM HORAS A PARTIR DO PROTOCOLO DO RECURSO INOMINADO, TANTO PARA O RECOLHIMENTO DAS CUSTAS COMO PARA A SUA COMPROVAÇÃO NOS AUTOS, INDEPENDENTEMENTE DE INTIMAÇÃO. DESERÇÃO.

O preparo do recurso inominado, no sistema dos Juizados Especiais Cíveis, será feito e comprovado nas 48 horas seguintes à interposição do recurso.

Sendo o prazo contado minuto a minuto, independentemente de intimação.

Inteligência dos artigos 42, § 1º, da Lei nº 9.099/95 e 132, § 4º, do CC. Recurso não conhecido, eis que deserto.

(3ª Turma Recursal - Recurso Cível Inominado nº 3328/2006, Relator: Dr. Gonçalo Antunes de Barros Neto, Data de Julgamento: 14-06-2007).

EMENTA:
RECURSO CIVEL INOMINADO – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS – PESSOA JURIDICA – AUDIENCIA DE CONCILIAÇÃO – PRESENÇA DO SÓCIO PROPRIETÁRIO – REVELIA DECRETADA – SENTENÇA MANTIDA.

O prazo de quarenta e oito horas para comprovação do preparo, consoante disciplina traçada pelo art. 42 § 1º, combinado com o art. 54, parágrafo único, da lei de regência (lei nº 9.099/95) é contado minuto a minuto.

(3ª Turma Recursal - Recurso Cível Inominado nº 3317/2006 - Relatora: Dra. Maria Aparecida Ribeiro - Data de Julgamento: 29-03-2007).

EMENTA:
PRELIMINAR - DESERÇÃO - PRAZO - INTELIGÊNCIA DO ART. 42, §1º, DA LEI 9.099/95 - O PREPARO DEVERÁ SER FEITO EM ATÉ 48 HORAS APÓS A INTERPOSIÇÃO DO RECURSO - PRAZO VENCIDO NO DOMINGO - PRORROGA-SE PARA O PRIMEIRO HORÁRIO DO DIA ÚTIL SUBSEQÜENTE - RECURSO NÃO CONHECIDO - SENTENÇA MANTIDA
.
(Recurso Cível Inominado nº 309/2002, Juizado Especial Cível da Comarca de Barra do Garças-MT, Relator: Dr. Dirceu dos Santos).

Por tais motivos, sou pelo não conhecimento do presente Recurso Cível em face de sua deserção.

Conclusão

Por essas razões, não conheço do recurso de
RODRIGO BARBOSA DA SILVA
e conheço do recurso de
PEDRO MIGUEL PEREIRA
e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
para o fim de manter a sentença fustigada por seus próprios fundamentos.

Em face do que dispõe o art.55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno os recorrentes ao pagamento
pro rata
das custas e honorários advocatícios na base de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/06/2023